Tribunal: STF
Processo: ARE 1495004
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – LEGITIMIDADE DE INTEGRANTE DA CATEGORIA NÃO FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – ALCANCE DA COISA JULGADA SUBJETIVA – ILEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO – EFEITOS RESTRITOS AOS FILIADOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA EM SEDE DE APELAÇÃO – CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Tendo a sentença exequenda, confirmada em Segunda Instância, expressamente previsto a limitação do direito aos "policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial" da Ação Coletiva, não havendo insurgência oportuna contra esse ponto, e não constando o nome da parte exequente em tal listagem, ainda que integre a categoria substituída, há de ser mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo, porque violaria os efeitos da coisa julgada material subjetiva. 



    Em havendo a extinção do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, deve a parte autora arcar com os ônus de sucumbência, tendo em vista o Princípio da Causalidade.



    Considerando a comprovação, em sede recursal, da condição de hipossuficiência financeira dos apelantes, impõe-se a concessão da justiça gratuita. No entanto, a concessão da justiça gratuita possuiu efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem para isentar das condenações impostas na sentença.”



    No apelo extremo, alega-se violação dos artigos 5º e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido não respeitou a extensão dos limites subjetivos da coisa julgada, pois “integrantes da mesma categoria em idêntica situação, entre eles os recorrentes, inclusive relacionados no mesmo ato administrativo promocional, apesar de terem sido substituídos na ação de conhecimento, tiveram obstado a execução individual do título judicial coletivo”.



    Sustenta-se que “os Recorrentes policiais civis do Estado de Mato Grosso do Sul se valeram do título executivo porque não foram arrolados na lista de filiados apresentadas no processo de conhecimento tampouco foram relacionados na execução coletiva do sindicato mesmo estando atualmente na condição de filiado, contudo estão na mesma situação fática-jurídica daqueles relacionados no mesmo ato administrativo, todavia participaram do mesmo processo de promoção funcional do ano 2007 e somente tiveram suas promoções publicadas em publicadas em 19/2/2009, conforme Decretos "P" n. 691 e "P" n. 689 (f. 103-104)”.



    Ao fim, pede-se a reforma integral do julgado, para reconhecer a legitimidade ativa dos recorrentes “para o cumprimento individual da sentença produzida na ação coletiva intentada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul, na qualidade de substituto processual da categoria que representa”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade ativa da parte recorrente para promover a execução individual do título judicial transitado em julgado amparado na seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A controvérsia instalada se refere à legitimidade ativa para executar o título executivo judicial originário da sentença coletiva (Ação Declaratória e Indenizatória) ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul, que ao condenar o Estado de Mato Grosso do Sul, limitou o pagamento de diferenças salariais subsidiárias do interstício que deveriam ser pagas até a concretização da promoção somente aos substituídos na ação, nos seguintes termos: "referentes aos policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial".



    Contra tal sentença somente foram interpostos recursos por parte do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo a demanda transitado em julgado em 21/03/2019, de sorte que, não tendo havido recurso do Sindicato-autor no ponto, à época, permaneceu válida tal limitação subjetiva.



    (...)



    Não houve recurso para que fosse beneficiada toda a categoria, independentemente de constar na lista anexa à exordial, de modo que a sentença transitou em julgado nesses termos.



    Pois bem. 



    Dispõe o art. 8º, III, da Constituição Federal que: 



    Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 



    (...)



    III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;



    O Supremo Tribunal Federal firmou compreensão segundo a qual esse dispositivo confere aos sindicatos ampla legitimidade para defenderem em juízo os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual. 



    O art. 3º da Lei 8.073/90, em consonância com o disposto no art. 8º, III, da Constituição Federal, assim prevê: "As entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria". 



    Por conseguinte, o sindicato tem legitimidade para defender judicialmente interesse coletivo de toda a categoria, e não apenas de seus filiados.



    (...)



    Contudo, no presente caso, tem-se que, pelos termos de propositura da ação, o autor/Sindicato deixou bem claro que estava agindo na presente ação com a finalidade de defender os direitos e interesses de PARTE DA CATEGORIA. 



    Aliás, em 2009 não havia divergência de posicionamento entre STF e STJ relativamente à necessidade de autorização de filiados para ajuizamento de ações coletivas pelos sindicatos, ambas as Cortes decidiam no mesmo sentido, ou seja, não se exigia qualquer autorização dos filiados substituídos pelos sindicatos, a divergência restringia-se à necessidade de autorização da assembleia geral para ajuizamento de ações coletivas pelas associações.



    Porém, ao ajuizar a ação, o próprio Sindicato limitou seu pedido aos seus filiados, parte da categoria, por ele substituídos, CONSTANTE DA LISTA GERAL EM ANEXO. 



    Obviamente que, tal lista não se referia aos boletins publicados no Diário Oficial do Estado com os nomes dos promovidos, como a tese apresentada pela apelante em suas razões recursais, pois obviamente que a petição não se referiria às publicações oficiais como sendo os substituídos do sindicato autor, CONSTANTE DA LISTA GERAL EM ANEXO, já que seria desnecessário fazer menção a isso, se não fosse a lista dos filiados/autorizantes juntada as fls. 13/17 e fl. 207, da Ação Coletiva. 



    Não se desconhece que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a coisa julgada formada em ação coletiva ajuizada por sindicato abrange todos os servidores ativos e inativos da categoria, independentemente de comprovação da sua condição de filiado. 



    O Tema 823 do Supremo Tribunal Federal confere ao ente sindical legitimidade ampla, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, nas ações em que atua como substituto processual (no sentido de não excluir a legitimidade para a execução do título executivo de quem não era sindicalizado quando do ajuizamento da ação), de modo que os efeitos da sentença coletiva não ficam adstritos aos seus filiados à época do oferecimento da demanda, tampouco ficam limitados ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, pois a restrição prevista no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, nesse caso, deve-se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis à hipótese. 



    No entanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, pois a limitação subjetiva está expressamente prevista no título executivo, imutável por força da coisa julgada. 



    De modo que, se o título tiver transitado em julgado com menção à limitação ao rol de substituídos constantes da inicial, não será possível afastar a coisa julgada para extrapolar os limites do título. Em tal hipótese, eventual reforma da sentença não dispensaria a existência de recurso específico sobre o ponto, ou o ajuizamento de Ação Rescisória.



    Por conseguinte, havendo coisa julgada limitando a concessão do benefício pleiteado aos substituídos na ação, e considerando que a apelante não consta da lista geral instruída em anexo à petição inicial, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para a execução do título executivo decorrente da ação acima referida.



    (...)



    Em conclusão, é certo que a legitimidade da entidade sindical não se restringe à defesa dos interesses dos seus filiados, abrangendo, a rigor, o de toda a categoria, conforme inteligência do artigo 8º, inciso III da Constituição Federal. Por conseguinte, o sindicato tem legitimidade para defender judicialmente interesse coletivo de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, pela figura jurídica da substituição processual. 



    À míngua de previsão expressa em sentido contrário na decisão judicial transitada em julgado, o servidor público integrante da categoria beneficiada tem legitimidade para propor execução individual do título executivo judicial, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Para tanto, basta demonstrar ser integrante da categoria. 



    Todavia, no presente caso justamente existe previsão expressa em sentido contrário na decisão judicial transitada em julgado, limitando os efeitos da sentença aos "policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial". 



    Saliente-se que, assim sendo, tal limitação imposta à época, não viola o princípio da isonomia, e o contrário é que violaria tanto tal princípio como o princípio da coisa julgada como fixada. 



    Por isso, nota-se que, no presente caso, não se discute o fato da petição inicial ter nominado os filiados, nem se discute a autorização do sindicato ter ajuizado a ação em nome dos filiados, com ou sem autorização, mas o fato do próprio comando judicial ter restringido seus efeitos aos "policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial". 



    Portanto, estando expressamente prevista a limitação do direito às diferenças aos substituídos "referentes aos policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial", da Ação Coletiva, que corresponde as fls. 13/17 e fl. 207, dos autos n. 0056288-43.2009.8.12.0001, e não constando o nome dos exequentes/apelantes em tal listagem, ainda que integre a categoria substituída, há de ser mantida a sentença recorrida.”



    No caso em tela, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 



    Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao mantimento do vínculo da recorrida ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado. Foi usado, inclusive, como razão de decidir em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos, e não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 2. A análise dos limites objetivos da coisa julgada não é capaz de autorizar a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 788.375/SC-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/05/2018 grifo nosso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 943.639/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 03/05/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Preclusão. Ocorrência. Ofensa reflexa. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 929.996/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 05/05/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO. FIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O exame da questão exigiria uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Não há matéria constitucional em controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam de fiador de contrato de locação de imóvel. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 557.698/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/02/2014).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ademais, é certo que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Presidente, Tema 823), fixou tese no sentido de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 



    Na hipótese ora em análise, entretanto, o Tribunal de origem, embora reconheça a referida jurisprudência do Supremo Tribunal, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823 considerando as peculiaridades do caso em tela e o que fixado expressamente no título exequendo.



    Portanto, não há que se falar em contrariedade ao que decidido pelo Plenário do STF em sede repercussão geral. A propósito:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.399.521-agR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/5/2023)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1.368.061-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/11/2022)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente